Tribunal: TJSP
Processo: 1039480-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1039480-95.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MANOEL URBINO MENACHO e NYNPHA PEREIRA DE MORAES
MENACHO, é embargado CONDOMINIO AS GAIVOTAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039480-95.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/5
Recurso
de
Embargos
de
Declaração
no
1039480-
95.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
17a Vara Cível.
Processo no: 1039480-95.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro.
Embargante ( s ): Manoel Urbino Menacho e outra.
Embargado ( s ): Condomínio as Gaivotas.

VOTO No 48.854/2020.--
RECURSO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA. Não
se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada,
não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.
Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por MANOEL URBINO MENACHO e NYNPHA
PEREIRA DE MORAIS MENACHO, com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra a decisão de
folha 982, que determinou o recolhimento das custas do preparo
recursal, sob pena de deserção.
Os
embargantes
defendem
omissão quanto aos precedentes jurisdicionais acostados aos
autos. Defendem ausência de recursos a permitir arcar com as
custas do processo.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039480-95.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/5
infringentes.
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e
não meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao
art. 535, p. 658).
É o posicionamento do E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, e a complementar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039480-95.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/5
esclarecer o conteúdo da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL.
No AG. REG. do Agravo de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. -
j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos
de declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632,
parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos
embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida, mas
que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
No caso concreto, as decisões
anteriormente proferidas demonstram incompatibilidade entre o
patrimônio da parte e o pedido de isenção das custas
processuais.
Assim, há extratos bancários a
demonstrar transferências em volume que não aponta situação
de pobreza.
Nem
os
embargantes
demonstram declínio de rendimentos pelo advento da pandemia
COVID-19, ao contrário do defendido.
Em que pese o apregoado, a
jurisprudência acostada não possui caráter vinculante, pois a
concessão do benefício requer análise concreta das condições
financeiras da parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039480-95.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 5/5
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que
o presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir
os temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR